Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-30.2019.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELA SEGURADA E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER ALTERADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000739-30.2019.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-30.2019.8.26.0538 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1000739-30.2019.8.26.0538
APELANTE: Elektro Redes S/A
APELADA: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
COMARCA: Santa Cruz das Palmeiras Vara Única
Voto n.o 34690
EMENTA:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA
CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA DANOS MATERIAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELA SEGURADA E A
ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
QUE
DEVE
SER
ALTERADA.
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada
procedente pela sentença de fls. 340/345.
Recorre a ré, alegando que existe distinção entre contrato de seguro e
contrato de fornecimento de energia elétrica; que o segurador assume o risco, elemento
essencial do contrato, ainda que não haja demonstração de nexo causal; que não há
relação de consumo entre as partes; que no contrato de fornecimento de energia elétrica
o risco não é componente essencial da contratação.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 366/388).
É o relatório.
Constou da sentença: “Note-se que a parte autora demonstrou o pagamento
da indenização ao segurado descrito na inicial (fl. 209), decorrente da falha na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-30.2019.8.26.0538 -Voto no
3
serviços pela ré, pois se trata de responsabilidade objetiva do prestador de serviços públicos,
prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal do Brasil. No mais, tratando-se de ação
regressiva fundada no pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a autora se sub-
rogou em todos os direitos dos segurados, inclusive naqueles decorrentes do CDC. Não há
outras preliminares a serem apreciadas. No mais, a parte autora trouxe aos autos
demonstração não só da referida indenização paga ao segurado (fl. 209), como também dos
danos causados por falha no fornecimento de energia elétrica (fls. 195/206), isto é, a
comprovação dos danos decorrentes da descarga elétrica e do valor de sua reparação.
Prosseguindo, aplicam-se ao feito as normas que se inferem do Código de Defesa do
Consumidor, já que a relação jurídica entre as partes, decorrente do fornecimento de
energia elétrica, é consumerista e que há identificação delas com o conceito de consumidor e
de fornecedor, oferecidos pelos artigos 2o e 3o do CDC. E, ante a hipossuficiência do autor
(litigando contra a Elektro, detentora de maiores condições de realizar a prova dos seus
direitos materiais nos autos, já que arquiva as informações a isso pertinentes, como se
presume) e ante a verossimilhança dos seus argumentos, inverto os ônus da prova, com
fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, ainda que isso seja de pouca valia diante dos
documentos que foram trazidos com a inicial. Por tal circunstância, caberia à requerida
comprovar que os danos causados no aparelho de propriedade do segurado descrito na
inicial e nos laudos periciais de fls. 195/206 não foram causados pelas oscilações no
fornecimento de energia elétrica decorrente de descarga elétrica. A responsabilidade da ré é
objetiva, de sorte que, no mínimo, deveria refutar, por meio idôneo, os laudos periciais
acostados, que dão conta de que os aparelhos de propriedade do segurado foram danificado
por “descarga na rede elétrica”. Como não o fez, cabe ressarcir o autor pelos prejuízos
materiais sofridos. Assim, comprovado se encontra a relação de causalidade. (...) Quanto à
extensão dos danos, não houve impugnação específica quanto ao valor exigido, de R$
4.380,00. Ademais, em casos de ação regressiva, o valor devido é o pago pela seguradora
autora. (...) Em face disso, fixo os valor do ressarcimento em R$ 4.380,00, valor que deverá
ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais. Ante o exposto e por tudo mais
que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução
do mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.380,00 a título de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-30.2019.8.26.0538 -Voto no
4
por danos materiais, importância essa que deverá ser devidamente corrigida a partir do
desembolso segundo a tabela prática do E. TJ-SP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação, tudo conforme as Súmulas 43 e 54 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como nos honorários advocatícios do procurador da parte autora, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigida.”
A autora juntou parecer técnico para comprovar os danos ocorridos no
equipamento de sua segurada, o qual indica que tais danos foram ocasionados por
descarga elétrica. A ré, por sua vez, alega que não houve registro de nenhuma
ocorrência na data indicada na inicial, inexistindo defeito na prestação dos seus
serviços, de forma que não pode ser responsabilizada.
Este relator vinha entendendo, em casos como este, que era satisfatória a
prova produzida pela seguradora e a comprovação do nexo de causalidade, com base na
aplicação da legislação consumerista e na responsabilidade objetiva da ré. No entanto,
esta Câmara tem se posicionado em sentido diverso, entendimento este que passo a
adotar.
As informações contidas no relatório técnico juntado pela seguradora não
são suficientes para comprovar que os danos causados nos equipamentos mencionados
decorreram de oscilação/descarga elétrica proveniente da rede externa de energia
elétrica, de responsabilidade da ré.
Nesta situação, esta Câmara entende que não se pode presumir que a
origem dos danos tenha ocorrido por conta de falha na prestação de serviços, a justificar
a condenação da concessionária, já que é sabido que a queima de aparelhos pode derivar
também de problemas na fiação interna do imóvel e de outros fatores que não sejam
derivados da atuação da ré.
Neste sentido, confiram-se os julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-30.2019.8.26.0538 -Voto no
5
“EMENTA. Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação
regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem
sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso
tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da
concessionária. Ausência de registro de anormalidade daquela ordem. Nexo
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente.
Apelação
da
ré
provida.”
(Apelação
no
1001019-73.2017.8.26.0084, Rel. Des. Arantes Theodoro)
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Des. Pedro
Baccarat).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica Danos aos segurados. Ação regressiva. Alegação de decadência.
Descabimento. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia,
porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na
Câmara. Recurso provido.” (Apelação no 1041399-82.2016.8.26.0114,
Rel. Des. Milton Carvalho)
Desta forma, não tendo restado demonstrado o nexo de causalidade entre
os danos sofridos e a oscilação/descarga elétrica na rede de responsabilidade da ré, a
ação deveria ter sido julgada improcedente, o que agora é decretado, ficando a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000739-30.2019.8.26.0538 -Voto no
6
condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios de R$ 1.200,00.
Cabe anotar que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00
não caracteriza erro material (alegação que as seguradoras têm feito em sede de
embargos de declaração, sob a justificativa de que essa quantia é superior ao limite
imposto pelo CPC, em seu art. 85, § 5o). Os honorários advocatícios estão sendo
arbitrados em R$ 1.200,00 por conta do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, já que o valor
da causa é de R$ 4.380,00, o que importaria, ainda que se aplicasse o grau máximo, de
20%, em valor irrisório.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator